Tribunal: TJDFT
Processo: 0711945-90.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MICROEMPRESA – POLO ATIVO DA DEMANDA. PRESENTAÇÃO POR PREPOSTO NA SESSÃO DE CONCILIAÇÃO. IRREGULARIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso dos autos, o processo foi extinto sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 9o, da Lei no 9.099/95 e Enunciado 141 do FONAJE, ante a ausência do sócio administrador da autora à sessão de conciliação, fazendo-se representar a pessoa jurídica por preposto da microempresa (ID 49109934).
2. Não merece reforma a sentença. O sistema dos Juizados Especiais admite como autores as pessoas enquadradas como empreendedoras individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte, a teor do disposto no art. 8o, II, da Lei no 9.099/95. E a autora enquadra-se dentre as pessoas admitidas a propor ação no sistema dos juizados especiais.
3. Todavia, a legislação somente autoriza a representação da pessoa jurídica por preposto, quando da sessão de conciliação e da audiência de instrução e julgamento, quando estas compuserem o polo passivo da demanda, ou seja, quando forem rés, conforme art. 9o, § 4o, da Lei no 9.099/95, que diz: “O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício.”
4. Nesse toar, em que pese a presença do preposto no ato, a ausência do empresário na sessão de conciliação impõe a extinção do feito, sem julgamento de mérito, em razão da irregularidade formal verificada na representação processual. Precedente: (Acórdão n. 1295771, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 16/10/2020 e Acórdão n. 1349704, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2021).
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas e honorários ante a ausência de contrarrazões.